Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-84.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-84.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ZULEIDE NASCIMENTO ANDRADE

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO HISTÓRICO DE CONSUMO.
PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o refaturamento das faturas de janeiro a abril/2025 segundo a média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores e condenando ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve defeito no serviço de fornecimento de água com cobrança excessiva que justifique o refaturamento das faturas e a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica em questão subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

4. A parte apelada não logrou demonstrar adequadamente seu padrão histórico de consumo, limitando-se a colacionar apenas as faturas referentes ao período impugnado, sem apresentar elemento comparativo que evidenciasse a alegada discrepância.

5. Embora o CDC estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, tal inversão não desobriga o consumidor de apresentar fatos mínimos que demonstrem a plausibilidade de sua alegação.

6. A própria fatura de janeiro/2025 demonstra que o consumo de 16m3 não é incomum para a apelada, considerando que em agosto/2024 consumiu 23m3.

7. Sem a demonstração do histórico de consumo dos seis meses anteriores, não há como concluir que as medições realizadas pelo hidrômetro no período impugnado foram excessivas ou decorrentes de defeito no equipamento.

8. A ausência de demonstração do histórico de consumo pelo usuário impede o reconhecimento de defeito no serviço de fornecimento de água, afastando o direito ao refaturamento e à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000476-84.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ZULEIDE NASCIMENTO ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO

ao Apelo para, reformando integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08